Tribunal: TJSP
Processo: 0020175-70.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE. Juízo de retratação em recurso de apelação. Código de Processo Civil atual, artigo 1030, II. Pensionistas de servidores públicos estaduais. Diferença, de 11,98%, decorrente da incorreta conversão dos vencimentos em URV nos meses de março a junho de 1994, por não ter observado o dia do efetivo pagamento, mas o do fechamento da folha de pagamento no dia 20 de

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE. Juízo de retratação em recurso de apelação. Código de Processo Civil atual, artigo 1030, II. Pensionistas de servidores públicos estaduais. Diferença, de 11,98%, decorrente da incorreta conversão dos vencimentos em URV nos meses de março a junho de 1994, por não ter observado o dia do efetivo pagamento, mas o do fechamento da folha de pagamento no dia 20 de cada mês. Diferença postulada que diz respeito a servidores públicos federais que tinham o fechamento da folha de pagamento no dia 20 de cada mês, o que não acontecia com os servidores públicos estaduais, que sempre perceberam os vencimentos no quarto ou quinto dia útil subsequente ao encerramento do mês de competência, situação fática diversa que não poderia conduzir à mesma diferença de 11,98%. Defesa sentença ilíquida em caso de pedido certo. Código de Processo Civil anterior, artigo 459, parágrafo único. Pedido e causa de pedir sujeitos ao princípio da congruência ou adstrição. Pretensão rejeitada, por isso não se cogitando da Limitação temporal decorrente ulteriores reestruturações remuneratórias, fixada pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 05 de Repercussão Geral. Fundamento que não afastou a submissão dos entes federados ao imperativo da Lei Federal 8880/1994. Acórdão mantido, com retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.